Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. A instituição de ensino busca o recebimento de valores inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há abusividade nas cláusulas contratuais ou nos encargos aplicados ao contrato objeto da monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços educacionais, quando contratada por pessoa física como destinatária final, configura relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor. 4. A análise das cláusulas contratuais e encargos não revela abusividade ou desproporcionalidade, sendo legítima a cobrança do valor atualizado, com correção monetária e juros moratórios contratados. 5. A instituição de ensino comprovou tentativa de composição extrajudicial mediante envio de propostas de parcelamento, não acolhidas pela devedora. 6. A hipossuficiência econômica que ampara a concessão da gratuidade de justiça não se confunde com incapacidade absoluta para cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prestação de serviços educacionais contratada por pessoa física como destinatária final configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. Não há abusividade em cláusulas que preveem atualização monetária e juros contratados, desde que em conformidade com a lei. 3. A comprovação de tentativa de negociação prévia afasta alegação de execução abusiva.”